Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDODS.
I. Não há que se cogitar de omissão quanto à incidência do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL, após a edição da Lei Complementar 190/2022, na hipótese em que o acórdão aborda o tema de maneira clara e expressa.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.